Tribunal: TJSP
Processo: 2112693-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito. Preliminares de nulidade da decisão, cerceamento de defesa e ausência de intimação para manifestação sobre parecer da administradora. Rejeição. Decisão suficientemente fundamentada, com análise objetiva e documental das questões suscitadas. Inexistência de cerceamento de defesa diante da desnecessidade, tanto de prova pericial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito. Preliminares de nulidade da decisão, cerceamento de defesa e ausência de intimação para manifestação sobre parecer da administradora. Rejeição. Decisão suficientemente fundamentada, com análise objetiva e documental das questões suscitadas. Inexistência de cerceamento de defesa diante da desnecessidade, tanto de prova pericial contábil, quanto de nova intimação para manifestação sobre o parecer da administradora. Capítulos abordados que já foram enfrentados na decisão recorrida. Discussão sobre o quantum debeatur. Parecer técnico da administradora judicial que considerou os pagamentos efetivamente comprovados e ajustou a taxa de juros de 365 para 360 dias, conforme pactuado contratualmente. Demais alegações da recuperanda, como cobrança indevida de IOF, capitalização de juros e aplicação de CDI trimestral, foram corretamente afastadas, por ausência de vício nos cálculos apresentados. RECURSO DESPROVIDO.